Tribunal: TJBA
Processo: 8000711-04.2024.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 8000711-04.2024.8.05.0262 Origem do Processo: Comarca de Uauá Apelante: Icaro Neviton Dias de Santana Advogado: Alexandre Peixinho Oliveira (OAB/BA 26.126) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Renata Mamede Carneiro Aguiar Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO FEMINICÍDIO (ART. 121, § 2º, VI, E § 2º-A, I, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE. CONDUTAS PÓS-DELITIVAS REVELADORAS DE MAIOR REPROVABILIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REVALORAÇÃO DE DADO FÁTICO REJEITADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, “C”, CF). AFASTAMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESAMPARO IMEDIATO DE FILHA MENOR. GRAVIDADE QUE EXTRAPOLA O RESULTADO TÍPICO. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE FRAÇÃO LEGAL OBRIGATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Uauá/BA que, em consonância com a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, fixando-lhe a pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com determinação de execução imediata, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 da repercussão geral. 2. A Defesa insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, postulando a exclusão das valorações negativas atribuídas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, bem como a adoção da fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As controvérsias devolvidas a esta instância restringem-se: (i) à idoneidade da fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade; (ii) à possibilidade de valoração das circunstâncias do crime com fundamento na presença da filha menor, diante da rejeição da causa de aumento pelo Conselho de Sentença; (iii) à adequação da valoração negativa das consequências do crime; e (iv) à legalidade do critério fracionário de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima na primeira fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A individualização da pena constitui garantia fundamental (art. 5º, XLVI, da CF), concretizada pelo método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. A atuação judicial, nessa seara, é pautada por discricionariedade juridicamente vinculada, exigindo fundamentação concreta, vedado o bis in idem e a utilização de elementares do tipo como fundamento autônomo de exasperação. 5. A valoração negativa da culpabilidade mostrou-se idônea. As condutas pós-delitivas consistentes na lavagem do corpo da vítima, troca de vestes, higienização do ambiente e evasão do agente evidenciam frieza e intento de dificultar a persecução penal, revelando maior reprovabilidade concreta, sem configurar penalização do exercício de garantias constitucionais. 6. A negativação das circunstâncias do crime, contudo, não subsiste. O Conselho de Sentença rejeitou, em quesito próprio, a causa de aumento prevista no art. 121, § 7º, III, do Código Penal. A revaloração do mesmo substrato fático — presença da filha menor — na primeira fase da dosimetria viola a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF), impondo-se seu afastamento. 7. A valoração negativa das consequências do crime é legítima. O desamparo imediato da filha menor, encontrada em situação de vulnerabilidade após o homicídio, constitui repercussão concreta que transcende o resultado típico morte, autorizando a exasperação da pena-base. 8. Inexiste critério legal obrigatório de fracionamento na primeira fase da dosimetria. O emprego da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima insere-se na discricionariedade vinculada do julgador, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da fundamentação adequada. 9. Afastada uma das três circunstâncias judiciais negativadas, impõe-se o redimensionamento da pena-base, fixando-se a reprimenda definitiva em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal. 10. Mantém-se a determinação de execução imediata da condenação, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 da repercussão geral. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime e reduzir a pena definitiva para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: 1. É idônea a valoração negativa da culpabilidade fundada em condutas pós-delitivas que revelem maior reprovabilidade concreta, desde que não configurado bis in idem. 2. Viola a soberania dos veredictos a revaloração, como circunstância judicial, de substrato fático correspondente a causa de aumento expressamente rejeitada pelo Conselho de Sentença. 3. O desamparo imediato de descendente menor, quando demonstrado como consequência autônoma do delito, autoriza a exasperação da pena-base por consequências do crime. 4. Inexiste fração legal obrigatória para o incremento decorrente das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, e XLVI; Código Penal, arts. 33, 59, 68 e 121, § 2º, VI, § 2º-A, I, e § 7º, III; Código de Processo Penal, art. 593. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000711-04.2024.8.05.0262, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime e redimensionar a pena definitiva para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a execução imediata da condenação, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data conforme registro do sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)